Tribunal: TJES
Processo: 5002709-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002709-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO VIDAL OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação, com pedido liminar, ajuizada por Márcio Vidal Oliveira em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, todos já qualificados nos autos, objetivando em sede de liminar a declaração de nulidade total dos autos de infração (RV00615625, RV00865323, SO08045616, A400133625), com efeito de anulação da suspensão do direito de dirigir imposta. O requerente informa que é motorista profissional e alega em inicial que foi surpreendido com o processo administrativo de suspensão de dirigir. Conta que em meados de outubro de 2014, financiou o seu veículo para um amigo, de nome Zé e que restou combinado que ele quitaria as prestações. Ocorre que, mesmo o requerente com o financiamento e o veículo em seu nome, a referida pessoa, ainda assim, vendeu o bem e não restou realizada a transferência de titularidade do carro e que não praticou as infrações praticadas e que, inclusive em conversa, o seu conhecido teria assumido uma delas. As infrações ocorreram em 21/12/2017 e 07/08/2018 e atesta que em referidas datas, no horário das ocorrências, estava trabalhando, que necessita de seu emprego como motorista para o sustento da família.

Em sede de sentença (ID 6407306) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC e revogo decisão liminar outrora concedida. Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça neste momento processual, tendo em vista que o acesso ao Juizado Especial independe do pagamento de custas no primeiro grau de jurisdição (art. 54 da Lei 9.099/95), devendo tal pedido ser reiterado em caso de eventual recurso, observando-se os termos do art. 99, § 7º, e art. 101 e parágrafos, ambos do CPC/2015.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6407308),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 6407315)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifico que, em que pese o recorrente alegar que não era o real condutor do veículo, suas provas são frágeis e ademais, existia todo o procedimento para se caso o quisesse indicar o real condutor, o que não ocorreu.

Ademais, mesmo que o recorrente tenha vendido o veículo para terceiro, ainda assim, as multas são de sua responsabilidade. Pois, como bem assevera o art. 134 do CTB, há a necessidade de comunicação da venda, no que concerne à responsabilidade pelas penalidades de trânsito: “Art. 134. - No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Nesses moldes, entendo que não há o que se falar em afastamento da responsabilidade do recorrente, eis que não houve a comunicação de venda endereçada a Autarquia Estadual

Ante todo o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora, ora recorrente, o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)